Tribunal: TJMT
Processo: 0028546-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028546-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO ANGELO ANGELONI - CPF: 983.112.808-78 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRESCRIÇÃO (SÚMULA 150/STF C/C ART. 1o, DECRETO 20.910/33) - NECESSIDADE DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR INFIRMADA - INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ - PRECEDENTES (ART. 926, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A renovação do prazo prescricional modulada no REsp 1.336.026/PE somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos (Precedentes).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO ANGELO ANGELONI, em conjunto com o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
“Ação de cumprimento de sentença no 0028546-66.2017.8.11.0041” (originada do Mandado de Segurança Coletivo no Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041, cód. 253407, no 636/2006)
, ajuizada contra MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão do exequente e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 177919920).

Irresignados, os apelantes aduzem que o juízo singular, ao acolher o pedido de prescrição da execução, violou o disposto no artigo 927, III, do CPC. Isso porque o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento do TEMA 880 do STJ, que modulou os efeitos do julgamento no que toca à prescrição do cumprimento de sentença em ações coletivas contra a Fazenda Pública.

Informam que
“do andamento do feito de origem, verifica-se que o sindicato tentou cumprir coletivamente a sentença, a fim de obrigar o Município a juntar as fichas financeiras aos autos e viabilizar o cálculo das diferenças decorrentes de seus efeitos pecuniários, relativos a majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo, enquanto não fossem realizadas as perícias e a elaboração dos laudos técnicos ambientais pertinentes. O Município, como lamentavelmente tem por prática habitual, ignorou uma série de comandos do juízo, atentando por diversas vezes a dignidade da justiça”
(Id.177919936 – p.09).

Aduzem ainda que,
“sendo o presente recurso provido, com consequente rejeição da impugnação, requer que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob a égide da Súmula, 519, do STJ”.
(Id.177919936 – p.12).

Ao final, requerem o provimento do recurso interposto com a observância dos
“prazos prescricionais fixados no RECURSO ESPECIAL No 1.336.026 - PE (2012/0156497-7) no que tange ao prazo prescricional para cumprimentos de sentenças coletivas e que dependiam de documentos (fichas financeiras) proferidas antes da vigência do CPC/2015, que deve ser de cinco anos contados de 30 de junho de 2017, determinando o prosseguimento no feito de origem”,
bem como
, “que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob a égide da Súmula 519, do STJ”
(Id.177919936 – p.12).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões alegando que a sentença proferida pelo r. juízo de primeira instância deve ser ratificada (Id.177919939).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não provimento do recurso de apelação (Id. 122800170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO ANGELO ANGELONI, em conjunto com SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da sentença proferida nos autos da
“Ação de cumprimento de sentença no 0028546-66.2017.8.11.0041” (originada do Mandado de Segurança Coletivo no Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041, cód. 253407, no 636/2006),
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo - cód. 253407, impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, determinou a implantação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade dos médicos filiados à entidade impetrante.

Contudo, na origem o apelado arguiu a prescrição do direito à execução, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da execução.

Ao analisar os autos, o r. juízo de primeira instância acolheu a prescrição quinquenal.

Inconformado, o apelante interpõe o recurso aduzindo violação ao disposto no artigo 927, III, do CPC. Isso porque o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento do TEMA 880 do STJ, que modulou os efeitos do julgamento no que toca à prescrição do cumprimento de sentença em ações coletivas contra a Fazenda Pública.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, considerando a fase processual de ingresso do SINDIMED/MT no feito e os argumentos apresentados, defiro em relação a ele o benefício da gratuidade com efeitos “ex nunc”.

Como se vê, o controvertido cinge-se na ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
, “que determinou a implantação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade dos médicos filiados a entidade Impetrante”
.

A sentença objurgada foi assim proferida (Id. 177919920):

“(...)I – O município de Cuiabá/MT ingressa com impugnação ao cumprimento de sentença sustentando, em síntese, ausência de cópia integral dos autos n. 18824-91.2006.8.11.0046, além da prévia liquidação do julgado.
Afirma a ocorrência da prescrição, ante o decurso do prazo de 5 anos
contados do trânsito em julgado da decisão exequente. Aduz que a decisão exequente se limita aos membros da categoria vinculados à Secretaria Municipal de Saúde na data do ajuizamento do mandado de segurança. Discorre sobre a observância do teto constitucional dos servidores públicos [id. 53293070]”.

O exequente, em sua manifestação, afirma a improcedência da pretensão do executado [id. 53293071].

É o relatório. Decido.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.444/RS, reiterou o entendimento no sentido de que ‘o ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título [AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11. 2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014].

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp 1.738.732/MA, decidiu que a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ou, pela metade, após o ato interruptivo, com a ressalva de que o prazo não fique aquém do mínimo inicial.

No caso dos autos, observo que a sentença coletiva transitou em julgado em 8.9.2008, sendo certo que o exequente ingressou com a presente execução em 12.12.2017. Assim, entre esses marcos temporais bem se observa o transcurso do prazo de 5 anos e, frente a isso, a prescrição se consolidou.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição, conforme prevê o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado [Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS] e, como consequência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”
.
(Id 177919920)

Inicialmente, para análise da matéria, é necessário elencar trecho do Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041, no qual figuraram como partes o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED/MT. Isto porque se verifica que o presente caso deriva de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, declarando a ineficácia do Decreto n.o 4.440/2006 com relação aos médicos filiados ao impetrante que pertençam à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, devendo o impetrado proceder à imediata reimplantação do adicional de insalubridade na remuneração destes, restabelecendo assim o status quo ante. Condeno o impetrado ao pagamento das parcelas devidas aos impetrantes à título de adicional de insalubridade, desde a data de propositura da presente ação até a data da efetiva reimplantação, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 5.021/66, devendo o quantum ser objeto de liquidação posterior, nos termos do § 3o do referido artigo”. (Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041 (Cód. 253407, no 636/2006)

Essa sentença foi ratificada no Reexame Necessário: 0025503-65.2008.811.0000, no qual restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECRETO MUNICIPAL No 4.440/06 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. Ofende direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, a supressão do adicional de insalubridade, se não foram removidas as condições insalubres no local de trabalho, máxime, se o ato atacado deu-se sem observância do devido processo administrativo e com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00255036520088110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/07/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/08/2008)

O referido julgado transitou em julgado em 08/09/2008.

Pois bem.

A inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/1932 define o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação de cobrança de dívidas em desfavor da Fazenda Pública, sendo este também o prazo para execução de título judicial ou extrajudicial contra a Administração Pública. Ademais, conforme dispõe o Enunciado 150/STF,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
sendo certo que o início da fluência do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais. 2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação. 3. Trata-se, portanto, de sentença líquida. 4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, § 2o, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição. 6. Comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária. 7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica. 8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. 9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32. 10. Reconhecimento da prescrição. 11. Recurso de Agravo de Instrumento provido. [TJ/MT, N.U 1001928-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 02/06/2021]

Assim, se o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo ocorreu em 08/09/2008 e o cumprimento individual da sentença foi proposto aos 19/12/2017, isto é, quase 10 anos depois, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal, tudo aponta para o acerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

A recorrente, no entanto, propõe a contagem da prescrição aplicando-se a modulação dos efeitos determinada no REsp. 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), que firmou a seguinte tese:

“A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

A mencionada modulação de efeitos assim dispôs:

“ Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018).”

Ressai evidenciado da própria literalidade da tese modulada, que a tutela no sentido de postergar para 30/06/2017 o início do prazo prescricional para a propositura do cumprimento ou execução de sentença, restringe-se apenas às decisões transitadas em julgado até 17/03/2016, cujo cumprimento da sentença condenatória estivesse dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras.

No caso, propondo amoldagem à tese modulada pelo STJ, o sindicato apelante atribui a demora para o manejo do vertente cumprimento de sentença aos obstáculos que diz criados pelo Município.

Nessa direção, aludindo ao andamento do feito de origem, alega que tentou cumprir coletivamente a sentença, a fim de obrigar o município a juntar as fichas financeiras aos autos e viabilizar o cálculo das diferenças decorrentes de seus efeitos pecuniários, relativos a majoração do adicional de insalubridade no grau máximo, contudo, o Município ignorou uma série de comandos do juízo, então -
verbis
:

“Restou ao sindicato solicitar a todos os filiados alcançados pela decisão que se apresentassem a entidade com sua documentação para solicitarem o que de direito; no que toca as diferenças remuneratórias referentes ao grau de insalubridade percebido” (id. 177919936 - p. 9).

Os argumentos não impressionam porque, para além da ausência de cópias de petições e decisões acerca do alegado descumprimento de requisições judiciais na origem, não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, dado que a questão fática discutida no mandado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

A matéria devolvida já foi apreciada neste Tribunal, daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima à coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma, na forma do art. 926 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida. 2. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença. 3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição. 4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria. 5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF. (N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda à exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de acordo com art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024